Tribunal: TJSP
Processo: 1500200-12.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Violência doméstica – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras da vítima confirmadas pelos demais elementos de convicção colhidos – Materialidade evidenciada pela ficha de atendimento médico e pela prova oral, a teor do art. 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 – Condenação mantida – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais. Recurso desprovido.